Tribunal: TJPA
Processo: 0803617-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803617-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: AURENIR SILVA SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Licença classista. Revogação fundada em lei municipal superveniente. Ato jurídico perfeito. Direito adquirido. Segurança jurídica e boa-fé objetiva. Liberdade sindical. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão proferida em mandado de segurança, que suspendeu os efeitos do ato administrativo de remoção de professora municipal de sua lotação originária, mantendo-lhe a licença classista durante o período regular de seu mandato sindical (triênio 2022/2025). O ente público sustenta a legalidade da revogação da licença com fundamento em lei municipal superveniente e a ausência de requisitos para a concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da licença para exercício de mandato classista com base em lei municipal superveniente; (ii) estabelecer se o ato de revogação respeita os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da liberdade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração concede a licença sindical com base na legislação vigente à época, de forma regular, o que configura ato jurídico perfeito e gera direito adquirido até o fim do mandato classista.

4.

A lei municipal superveniente (Lei nº 2.012/2025) não pode retroagir para alcançar situação já consolidada, sob pena de violar o art. 5º, XXXVI, da Constituição.

5.

A revogação da licença sindical antes do término do mandato constitui comportamento contraditório da Administração, afrontando a boa-fé objetiva e a vedação ao
venire contra factum proprium
.

6.

A interrupção abrupta da licença compromete o exercício da liberdade sindical prevista no art. 8º da Constituição, caracterizando ingerência indevida na representação de classe.

7.

A suspensão judicial da revogação preserva a segurança jurídica, a confiança legítima e evita dano imediato ao exercício do mandato classista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A licença classista concedida sob a égide da legislação vigente constitui ato jurídico perfeito e gera direito adquirido ao servidor até o término do mandato sindical.

2.

Lei municipal superveniente não retroage para revogar licença sindical já deferida e em curso.

3.

A revogação de licença com base exclusiva em lei posterior viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à liberdade sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 8º; CPC, art. 300; Leis Municipais nº 1.883/2015, nº 1.786/2011 e nº 2.012/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0805465-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/9/2025 a 29/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803617-94.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA

AGRAVADO: AURENIR SILVA SIMÕES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que deferiu a liminar pleiteada no
mandamus
nº. 0800079-95.2025.8.14.0068, para
“suspender os efeitos do ato administrativo que remove a impetrante de SUA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA NA UNIDADE ESCOLAR ROSA ATHAYDE PARA A EMEF VALENTINA PINHEIRO DA SILVA, durante o período em que se encontra licenciada para o exercício de cargo classista, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança”
.

Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese: a) existência de alterações legislativas municipais sobre a licença para o exercício de mandato classista; b) possibilidade de remoção
ex officio
de servidores municipais; c) legalidade da remoção da agravada; d) existência de motivação; e) ausência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar em favor da servidora.

Ao final, o recorrente pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 25536900.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 26985377.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 28014267.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, diante da plausibilidade do direito invocado, bem como da ausência de fundamentos que justifiquem a remoção da impetrante, concedo liminarmente a segurança pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo que remove a impetrante de SUA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA NA UNIDADE ESCOLAR ROSA ATHAYDE PARA A EMEF VALENTINA PINHEIRO DA SILVA, durante o período em que se encontra licenciada para o exercício de cargo classista, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança.

Prazo cumprimento - 48 horas.

Ademais, considerando o princípio da legalidade e o direito constitucional à livre associação sindical, determino que as autoridades coatoras se abstenham de adotar qualquer medida que contrarie o direito da impetrante de exercer sua função sindical ou que implique em retaliação por esse exercício.

Intime-se pessoalmente - a Secretaria Da Educação para cumprir a ordem, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00-por dia de descumprimento - no limite de 10 dias.

Intime-se as autoridades coatoras para, querendo, prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vistas ao Ministério Público para que se manifeste, caso entenda necessário.

Cumpra-se”.
(Grifo nosso).

A agravada impetrou mandado de segurança, pleiteando a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato que determinou sua remoção para outra escola, bem como para
“determinar o completo afastamento de suas atribuições para o exercício de mandato classista, sem prejuízo de sua remuneração”
.

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em análise provisória, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela autora. Explico.

Os documentos juntados nos ID’s 136336377 a 136336384 indicam que: 1) a agravada é professora municipal efetiva e estava lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Rosa Athayde; 2) a servidora foi eleita para o exercício de atividade sindical (coordenação), com mandato para o triênio 2022/2025; 3) em 15/9/2023, o então Secretário Municipal de Educação deferiu a licença classista da servidora; 4) Em 28/1/2025, antes do término da referida licença classista, a atual Secretária Municipal de Educação expediu o Memorando nº. 036/2025-SEMED, comunicando a remoção da impetrante para outra escola (EMEF Valentina Pinheiro da Silva).

Conforme consta no documento juntado no ID 25105079, o Prefeito do município agravante editou a Portaria nº. 002/2025, revogando a licença classista da professora, com fundamento em lei municipal superveniente, que teria estabelecido novas regras para o exercício de tal direito.

O deferimento anterior da licença sindical consubstanciou um ato jurídico perfeito, concluído e consumado de acordo com a lei vigente à época.

A superveniência da Lei Municipal nº. 2.012/2025 não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido da servidora.

A aplicação imediata da lei nova e a revogação da licença sindical que já havia sido regularmente concedida pela própria Administração violam os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

O deferimento expresso da licença classista gerou para a servidora agravada a legítima expectativa de concluir seu mandato sindical, o qual não pode ser abruptamente afetado por uma alteração legislativa posterior.

Observa-se, em análise perfunctória, a nítida probabilidade de que o ato impugnado viola a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), revelando-se necessária a proteção da boa-fé objetiva.

Destaca-se que a liberdade de associação sindical, prevista no art. 8º da Constituição, é um direito fundamental de segunda geração, sendo, portanto, imperiosa a sua proteção contra atos impeditivos de seu livre e efetivo exercício.

A interrupção repentina do mandato classista, por meio da revogação da licença sindical, configura uma interferência indevida na organização e na representação da categoria.

O perigo de dano reside no prejuízo imediato ao exercício do mandato classista e na instabilidade gerada pela determinação de retorno antecipado ao trabalho, bem como pela remoção da servidora sem a devida motivação, antes do término de sua licença sindical.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO EM LEI SUPERVENIENTE. ATO ADMINISTRATIVO PRÉVIO EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão que, em sede de mandado de segurança, suspendeu os efeitos do ato administrativo (Memorando nº 105/2025-SEMED) que revogava a licença para exercício de mandato classista concedida a servidor eleito para a coordenação sindical no triênio 2022-2025. O Município alegou que a revogação teria respaldo em nova legislação municipal (Lei nº 2 .012/2025), que alterou os critérios para a concessão da licença, tornando-a não remunerada e com duração máxima de dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação de licença para exercício de mandato classista com base em lei superveniente; (ii) estabelecer se o ato de revogação respeitou os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva. III . RAZÕES DE DECIDIR A licença para o exercício de mandato classista foi regularmente concedida ao servidor com base na legislação vigente à época (Leis Municipais nº 1.883/2015 e nº 1.786/2011), por todo o período do mandato (2022-2025), e ratificada mediante parecer jurídico e ato formal da Administração.
A superveniência da Lei Municipal nº 2 .012/2025, embora válida para novas concessões, não tem efeito retroativo e não pode atingir ato jurídico perfeito nem direito adquirido, sob pena de violar o art. 5º, XXXVI, da CF/1988. A revogação unilateral da licença, com base exclusiva na nova lei, caracteriza comportamento contraditório da Administração, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). A medida de revogação, ao interromper o exercício do mandato classista em curso, viola a liberdade sindical garantida pelo art . 8º da CF/1988, configurando interferência indevida na autonomia da organização sindical. A manutenção da decisão que suspende o ato administrativo está em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, além de evitar prejuízos imediatos ao exercício do mandato sindical. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A licença para exercício de mandato classista concedida com base na legislação vigente à época constitui ato jurídico perfeito e gera direito adquirido ao servidor até o fim do mandato. Lei municipal superveniente não pode retroagir para revogar licença já deferida e em curso. A revogação de licença com base exclusiva em nova legislação viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à liberdade sindical. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 8º; Leis Municipais nº 1.883/2015, nº 1.786/2011 e nº 2.012/2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054651920258140000 29474179, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, preservando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025